Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. CABIMENTO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não constitui óbice ao prosseguimento de cumprimento provisório de sentença.
2. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC).
3. O deferimento da compensação pressupõe a existência dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser compensando, certeza e exigibilidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.